Tribunal: TJDFT
Processo: 0753582-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO EXECUTIVA. TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL PELOS ADQUIRENTES PARA TERCEIRO. PERDA DO VÍNCULO JURÍDICO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Prevê o art. 674 e seguintes do CPC a utilização dos Embargos de Terceiro por aquele que, não sendo parte no processo, sofrer constrição (ou ameaça) sobre bens que possua ou sobre o qual tenha direito impactado por ato constritivo, podendo, para tanto, postular seu desfazimento ou inibição.
2. Na espécie, além de os Embargantes não mais possuírem relação jurídica com o bem objeto do pedido de penhora pelo Ente Distrital - diante da alienação a terceiro menos de dois anos após a aquisição do imóvel dos executados -, não podem defender direito alheio em nome próprio. Apesar de o registro da venda realizada em 2001 não constar dos autos originais, os Embargantes foram intimados para se manifestarem quanto ao requerimento de fraude à execução pelo fato exclusivo de integrarem a cadeia de propriedade do imóvel cuja alienação houve suspeita de fraude, sequer havendo na execução fiscal o efetivo reconhecimento de ardil apto a revelar interesse jurídico dos apelantes em sede Embargos.
3. Segundo destaque do próprio Ente Distrital, como a aquisição do imóvel pelos Embargantes se deu em data anterior à 09/06/05, data da vigência da Lei Complementar no 118/05, a mera inscrição em dívida ativa não foi suficiente para configuração da fraude, devendo ser levado em conta para a presunção do ardil a hipótese de o negócio jurídico ter sucedido à citação válida dos devedores (Tema Repetitivo 290 STJ), o que, como se viu, não ocorreu na espécie.
4. Nesse contexto, inexiste necessidade, utilidade e adequação no provimento almejado, principalmente pelo fato de os Embargantes não mais possuírem relação jurídica com o bem discutido, aliado à circunstância de o Ente Distrital ter se retratado quanto ao pedido de reconhecimento de fraude na alienação do referido imóvel, razão pela qual se mantém a sentença combatida.
5. Recurso conhecido e desprovido.